Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPRETAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS COBERTOS PELA COISA JULGADA. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou obscuridade no acordão embargado, pois não houve nem mesmo o conhecimento do recurso de apelação, uma vez que existe previsão expressa no art. 1015 do CPC para que, em caso de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença, seja interposto agravo de instrumento e não apelação como decorrido no caso.
2.1. As matérias apontadas como omissas o obscuras, na verdade, são relativas ao mérito do recurso, o qual não foi conhecido.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.